Tribunal: TJDFT
Processo: 0003849-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0003849-35.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPROVADA PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de recurso interposto pelo acusado em face da sentença que o condenou a pena de 20 dias de prisão simples pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Consta da denúncia que no dia 1°/07/2021, por volta das 16h00, em via pública, o denunciado por vontade livre e consciente trazia consigo, fora de casa, arma branca, consistente em um facão. Pugna a defesa, inicialmente, pela absolvição, em razão da nulidade da revista pessoal; absolvição ante a atipicidade da conduta do acusado por falta de regulamentação da norma ou, ante a aplicação do princípio da insignificância; absolvição por ausência de comprovação do desvirtuamento da finalidade da arma branca; subsidiariamente, aplicação do regime inicial de cumprimento de pena aberto; que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos. 2. Recurso tempestivo (ID. 30890565). Contrarrazões (ID 30890569 ). 3. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes do STJ: é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Recurso em Habeas Corpus no. 56.128-MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta dada à ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico. 4. No caso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando facas/facões são transportados com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico). O depoimento do policial confirma que o acusado ao ser abordado afirmou que comprou o facão para defesa pessoal, o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a violação da contravenção em análise. 5. Além disso, o depoimento do acusado foi de encontro às provas dos autos, já que afirmou que o facão estava numa sacola, pois havia acabado de comprá-lo, enquanto o laudo de perícia criminal atesta tratar-se de facão velho e enferrujado. O porte da arma branca para fins de defesa configura o potencial lesivo caracterizador da utilização de arma e representa violação ao bem jurídico penalmente protegido, o que afasta o princípio da insignificância. 6. O policial militar agiu no exercício regular de suas funções ao abordar o acusado e outras pessoas que se encontravam com ele reunidas, em especial, porque o local em que estavam é reconhecidamente frequentado por usuários de drogas. As provas dos autos corroboram a versão apresentada pelo policial de que o acusado portava o facão na cintura. Não há, pois, ilicitude na obtenção da prova, o que afasta a teoria da árvore envenenada. 7. Regime de cumprimento de pena. Restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal. 8. Substituição da pena. Na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz tem discricionariedade na aplicação das penas, não estando obrigado a substituir a pena restritiva de direito por multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). A folha penal do réu, ID 30890437, indica a prática de vários crimes, alguns graves, a indicar o acerto da sentença que indeferiu a substituição de pena. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1396010, 00038493520198070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022.) Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF